Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-84.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso para minorar o valor da condenação da indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não ficou claro o critério utilizado para a condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos morais. Defende que não houve comprovação dos alegados danos morais. Pugna pelo saneamento do vício.

5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. O item 9 da ementa tratou especificadamente da caracterização do dano moral no caso concreto. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão, obscuridade ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição, obscuridade ou erro.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.